Tribunal: STF
Processo: HC 227805
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Cledimar Troche Marques, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 781.377/PR, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Narram os autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 18 (dezoito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 1.800 (mil e oitocentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (internacional).



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso defensivo para reduzir a pena para 12 (doze) anos, 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, bem como 1.263 (mil duzentos e sessenta e três) dias-multa.



    Alega-se, em síntese, na presente impetração: i) aumento desarrazoado da pena-base; ii) ausência de fundamentação idônea para o referido aumento; e iii) inadequação na dosimetria da pena, principalmente quanto às circunstâncias judiciais.



    Requer-se, ao final:



    “(...) o imediato redimensionamento da pena do paciente, para, ao final, seja realizada por este Egrégio STJ a nova dosimetria da pena.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. MAJORAÇÃO EM PATAMAR ADEQUADO À EXPRESSIVA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA (MAIS DE 10 TONELADAS DE MACONHA). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso, a elevadíssima quantidade de droga apreendida – mais de 10 toneladas de maconha – justifica a elevação da pena-base no patamar aplicado (aumento em 4 anos e 6 meses de reclusão), nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/06. 2. Ressalto que não há critério matemático balizador de aumento da pena-base por cada circunstância judicial considerada negativa, e sim um controle de legalidade para averiguar se houve fundamentação concreta para o incremento. 3. Agravo regimental desprovido.”



    Pelo que há no julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    No tocante à fixação da pena base, o Ministro Joel Ilan Paciornik destacou na decisão monocrática mantida no agravo:



    “Ressalto que não há critério matemático balizador de aumento da pena-base por cada circunstância judicial considerada negativa, e sim um controle de legalidade para averiguar se houve fundamentação concreta para o incremento. (...)



    Desse modo, o acréscimo de 4 anos e 6 meses na pena-base – considerando a quantidade/natureza da droga apreendida – não demonstra flagrante desproporcionalidade, se consideradas a pena mínima e máxima cominadas em abstrato para o delito de 5 a 15, respectivamente. Ausente, portanto, qualquer constrangimento (...).”



    Vê-se, portanto, que a pretendida redução da pena-base do paciente não reúne condições de prosperar, pois, como é sabido, está cristalizado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que “[n]ão se presta o habeas corpus para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias antecedentes para a majoração da pena-base” (RHC nº 132.361/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 22/4/16). 



    No mesmo sentido: HC nº 129.920/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 18/12/15; RHC nº 127.819/DF-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 14/2/15; RHC nº 127.254/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe 29/5/15.



    Anoto, ainda, o RHC nº 122.870/AL, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 24/11/16.



    Além disso, quanto à dosimetria, esta “é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada (...).(HC 173438 AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 25/5/20)”.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente